Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VÍDEO ORIGINAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Não há que falar em nulidade posterior à pronúncia sob a alegação de que não foi juntado o vídeo original que mostra o momento do crime, se a polícia esclareceu que a mídia apreendida é somente aquela constante dos autos, bem como se a defesa não logrou demonstrar que o vídeo foi adulterado. Somente se cogita a existência de sentença do juiz contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença, ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. A autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado, bem como do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, restam suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por uma circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena. A confissão do réu, formalizada no inquérito policial e em juízo, deve ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.